Tribunal: STF
Processo: AI 156840
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
Recurso extraordinário: prequestionamento: embargos
declaratorios: não servem para questionar originariamente a ofensa ao
texto constitucional não aventada anteriormente.
           Prescrição    da   pretensão    punitiva    pela   pena
concretizada:  falta de  dados  no instrumento,  que  impossibilita a
verificação da consumação da prescrição alegada e, em consequencia, a
concessão de "habeas corpus" de oficio para declara-la.